Tribunal: TJMT
Processo: 1016178-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016178-24.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[Juízo da 2ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde (SUSCITANTE), 1ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), VALCEDIR PAULO PERLIN - CPF: 212.570.279-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCI LOPES PERLIN - CPF: 969.440.809-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ LUIZ PERLIN - CPF: 512.682.809-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE PERLIN - CPF: 927.450.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMA CAGLIONI PERLIN - CPF: 368.458.689-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA E REPARAÇÃO DE DANOS – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE N. 22/2022 – AUSÊNCIA DE MATÉRIA RELACIONADA A DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS – CONFLITO PROCEDENTE.

Não basta a presença de espólio no polo passivo ou ativo da lide para fins de atrair a competência exclusiva da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde para o julgamento da causa, sendo necessário que esta se trate de demanda envolvendo direito de família ou sucessões

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1016178-24.2023.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

SUSCITADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde contra o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, com o objetivo de definir qual deles é competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Transferência de Matrícula Imobiliária, Restituição de Bens, Imissão na Posse, Indenização e Reparação de Danos n. 0001655-98.2014.8.11.0045, ajuizada pelo Espólio de Juarez Luiz Perline em face de Lidiane Perline Outros.

O Juízo suscitado determinou a redistribuição dos autos

“
Considerando o delineado na Resolução TJ-MT/OE n. 22 de 22 de setembro de 2022, que alterou a competência das Varas Cíveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
”.

Por sua vez,
argumentou o Juízo suscitante que “
muito embora a ação tenha sido proposta pelo Espólio de Juarez Luiz Perlin, não se trata demanda que envolve direito de família ou sucessões, uma vez o debate cinge-se apenas quanto à titularidade dos imóveis descritos na inicial. As questões que envolvem matéria eminentemente relacionada aos direitos obrigacionais e reais, a exemplo da validade ou não de atos jurídicos entabulados entre particulares, não ensejam a competência da Vara Especializada de Sucessões”.

Na decisão de Id. 175299161 foi designado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes

Não foram prestadas informações prestadas pelo Juízo Suscitado, consoante certificado no Id. 178244160.

A Procuradoria-Geral de Justiça alegou a inexistência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 181675198).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023